Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. ART. 537, § 1o, INC. I, DO CPC. ORDEM PÚBLICA. SANÇÃO ADEQUADA.

1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Todavia, não tem finalidade de substituir a obrigação principal, nem ensejar o enriquecimento de quem as recebe.

2. O valor da multa cominatória deve ser condizente com o bem jurídico tutelado e suficiente para coagir a parte inadimplente a cumprir o que foi determinado em juízo.

3. No caso dos autos, o valor estipulado a título de multa mostrou-se ao final desproporcional e excessivo, por superar, em muito, o valor do medicamento utilizado pela exequente e enseja o seu enriquecimento sem causa, todavia, mostra-se adequado o novo valor fixado, tendo em vista foram 240 dias de descumprimento da obrigação, que era de importância fundamental para a credora.

4. Agravos Internos conhecidos, mas não providos. Unânime.